Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722398-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 803, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios, especialmente porque, segundo verbera, apesar de negar provimento ao recurso, o colegiado “esclareceu o ponto obscuro”, sanando o vício apontado. Prossegue argumentando que ao clarear o entendimento acerca do pagamento parcial e da correta imputação do pagamento, a turma julgadora deixou de considerar que “cabe Exceção para discutir título executivo extrajudicial não correspondente a obrigação certa, líquida e exigível”. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 (ID. 32121830 - Pág. 12). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID 33229591 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 803, inciso I, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito da matéria, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Ademais, “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1967575, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/3/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a conclusão do acórdão, quanto à natureza protelatória do recurso manejado veio a lume contendo à seguinte fundamentação, verbis: O acórdão embargado tratou expressamente da questão da necessidade de dilação probatória para aferir a imputação dos pagamentos, nos seguintes termos: “Nesse contexto, a alegação de pagamento parcial demanda não apenas a análise dos comprovantes apresentados, os quais não foram reconhecidos como pagamento parcial do débito em execução pelo credor, mas, também, discussão sobre a correta imputação de pagamento frente a outras obrigações do mesmo devedor, mormente porque os valores pagos não coincidem com os das notas promissórias, que continuam em poder do credor, fazendo presumir a ausência de pagamento” (ID no 215526619). A alegação de que os pagamentos teriam sido identificados expressamente de modo a quitar as notas promissórias em questão contrasta com o que foi expressamente ressaltado no acórdão embargado, uma vez que o pagamento não foi integral e as notas promissórias permaneceram em poder do credor, fazendo presumir a ausência de pagamento (...) Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou (...)” (ID 30972516) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065, e que as relativas ao recorrido sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 32542710 e 32413151, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029